Tribunal: TCU
Processo: 015.062/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 03609/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, função null, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 4 (quatro) unidades de educação infantil. (no da TCE no sistema: 313/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 11390/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente Tomada de Contas Especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.062/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Peixoto de Oliveira (XXX.656.142-XX) . 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Itacoatiara - AM. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.